Tribunal: TJBA
Processo: 8065652-36.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8065652-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALLAN DAVID SANTANA DO ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
BRUNO MACEDO DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL, ILEGALIDADE DA PROVA, EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus em que se pleiteia a revogação da prisão preventiva do Paciente
ALLAN DAVID SANTANA DO ROSARIO
, preso em 15/08/2025, sob as imputações de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e porte de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003). O pedido funda-se em alegado excesso de prazo, nulidade da abordagem policial e da busca domiciliar, ausência de reavaliação do art. 316, parágrafo único, do CPP e falta de fundamentação do decreto preventivo.

As informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (IDs 93916295 e 93916296) e o parecer ministerial (ID 94353594) concluíram pela inexistência de constrangimento ilegal. A decisão de 05/11/2025 reavaliou a prisão preventiva. A instrução criminal foi designada para 23/03/2026.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve ilegalidade pela ausência de reavaliação nonagesimal prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP;

(ii) saber se a abordagem policial e a entrada na residência do Paciente são ilícitas e contaminam a prova;

(iii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa; e

(iv) saber se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP para manutenção da prisão preventiva e se seriam adequadas medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

A decisão judicial de 05/11/2025 reavaliou a necessidade da prisão preventiva, afastando a alegada omissão quanto ao art. 316, parágrafo único, do CPP. A mera extrapolação do prazo não acarreta revogação automática da custódia.

A alegação de nulidade da prova exige aprofundamento fático-probatório incompatível com o rito do habeas corpus. Há narrativa policial indicando fundada suspeita decorrente de mercancia de drogas e admissão do Paciente quanto à existência de drogas e arma em sua residência, o que, em tese, regularizaria o ingresso.

Não há excesso de prazo, pois o processo apresenta tramitação regular, com perícias pendentes e audiência designada para 23/03/2026. A complexidade da causa e o rito especial justificam a dilação temporal.

Presentes os requisitos do art. 312 do CPP. A apreensão de variedade de entorpecentes, balança de precisão e arma de fogo com numeração suprimida demonstra gravidade concreta. Há notícia de processo anterior em curso, reforçando o
periculum libertatis
. Medidas cautelares são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:
“1. A reavaliação superveniente da prisão preventiva, ainda que realizada após a impetração, afasta alegação de violação do art. 316, p.u., do CPP. 2. A análise de eventual nulidade de abordagem policial ou ingresso domiciliar que demande dilação probatória é incompatível com o habeas corpus. 3. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com audiência designada e diligências justificadas. 4. Mantém-se a prisão preventiva quando demonstrada a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 282, § 6º, 312, 313, I, 316, p.u.; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

n.º
8065652-36.2025.8.05.0000
, em que figura como Paciente

ALLAN DAVID SANTANA DO ROSARIO

e como Autoridade Coatora o
MM.
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALAGOINHAS
/BA
,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
DE HABEAS CORPUS
,
nos termos do voto do Desembargador Relator, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR